Tribunal: TJBA
Processo: 8021934-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021934-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JURANDI FRANCISCO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA PRIVADA (
CLICKSIGN
). INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO FÍSICA OU ASSINADA PELO GOV.BR. PREVALÊNCIA DA ICP-BRASIL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó que determinou a juntada de procuração com assinatura física ou realizada via Gov.Br.

2. O agravante sustentou a validade da assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma
Clicksign
, invocando precedentes que reconhecem assinaturas privadas como aptas a comprovar autoria e integridade documental.

3. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão monocrática, sob fundamento de ausência de presunção de veracidade de assinaturas emitidas fora do padrão ICP-Brasil.

4. O agravado, Estado da Bahia, deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é válida, para fins de representação processual, a procuração assinada digitalmente por meio da plataforma privada Clicksign, sem certificação no padrão ICP-Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência depende da demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

7. A legislação aplicável estabelece a obrigatoriedade do uso da certificação digital no padrão ICP-Brasil para a preservação da integridade, autenticidade e confidencialidade de documentos públicos.

8. Somente os documentos assinados com certificação ICP-Brasil gozam de presunção de veracidade.

9. Prevalece, portanto, a orientação de que não há obrigatoriedade de aceitação de assinaturas em certificadoras privadas que não atendam à legislação, sendo legítima a exigência judicial de procuração com assinatura física ou emitida via Gov.Br.

10. Nesse sentido, jurisprudência confirma que documentos assinados pela Clicksign não ostentam presunção de veracidade, o que inviabiliza sua aceitação como título hábil em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão de origem que determinou a apresentação de procuração física ou assinada via Gov.Br.

Tese de julgamento: A assinatura eletrônica realizada em plataforma privada (Clicksign), por não ostentar presunção legal de veracidade, não substitui a exigência de procuração física ou emitida via Gov.Br, conforme prevê a legislação brasileira que confere fé pública apenas às assinaturas no padrão ICP-Brasil.

Dispositivos relevantes citados

- Lei 12.682/2012.

Jurisprudência relevante citada

- TJ-DF, Apelação Cível nº 0716759-85.2021.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 07/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8021934-86.2025.8.05.0000 em que é agravante
JURANDI FRANCISCO DO NASCIMENTO
e agravado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso de Agravo de Instrumento.